Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716184-25.2022.8.07.0009 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES CUTRIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (faca), mantém-se a condenação do réu. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto, as provas confirmam que o fato ocorreu conforme narrado na denúncia, razão pela qual não há falar em absolvição por ausência de provas. No que pertine ao crime de roubo, imputado ao acusado, constata-se que estão presentes os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo. O dolo de subtrair pertence alheio, em proveito próprio e de outrem, é evidente. A consumação também é indubitável, porque houve inversão da posse. A majorante prevista no § 2o do inc. II do art. 157 do Código Penal está devidamente provada, uma vez que o acusado praticou o fato juntamente com outra pessoa não identificada, com ajuste prévio, relevância causal das condutas para a realização de idêntica infração penal e divisão de tarefas, bem como liame subjetivo, pois tinham a consciência de estarem contribuindo para a consecução da empreitada criminosa. A majorante prevista no § 2o do inc. VII do art. 157 do Código Penal também ficou devidamente comprovada, uma vez que se demonstrou o emprego de arma branca, tendo em vista que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório comprovam que houve o emprego da referida arma para a prática do delito. A arma branca, uma faca tipo peixeira, foi apreendida, conforme item 3 do auto de apresentação e apreensão no 464/2022 (ID: 47121794 - Pág. 1)” (ID 48933146). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020